Tribunal: TJMT
Processo: 0002497-32.2014.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002497-32.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS AMILSON DO CARMO - CPF: 571.960.441-34 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL POR OUTRO MODO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CABIMENTO – APELANTE QUE PODERIA E DEVERIA AGIR CONFORME O DIREITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

O fato de o réu laborar em propriedade rural que, supostamente, situa-se em local violento, perigoso e/ou desguarnecido de aparato policial, por si só, não autoriza a absolvição quanto ao crime descrito no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, máxime quando não demonstrada a situação de perigo atual e inevitável por outro modo, e sendo exigida outra conduta do acusado, com o devido registro da arma de fogo perante a autoridade competente e a submissão a procedimento administrativo para autorização do respectivo porte, a afastar a excludente de ilicitude do estado de necessidade.

2. Sobejamente demonstradas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, impõe-se referendar o édito condenatório, mormente porque o crime em questão é de mera conduta e perigo abstrato, sendo que o só fato de portar arma de fogo e munições com o propósito de garantir a segurança pessoal do agente – isoladamente considerado, sem qualquer prova de que era a única conduta possível –, não configura o contexto de excepcionalidade indispensável ao reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa.

3. Condenação mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MARCOS AMILSON DO CARMO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS AMILSON DO CARMO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação penal no. 2497-32.2014.811.0028 – Código: 102099, em que condenado pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput,
da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo.

Nas razões recursais vistas no ID 11164956, o apelante formula
pleito absolutório
lastreado na tese de que agiu sob o manto da
excludente de ilicitude do estado de necessidade e/ou da excludente de culpabilidade pertinente à inexigibilidade de conduta diversa
, porquanto a propriedade rural onde trabalha está situada
“a mais de 100 quilômetros de distância da sede do município, lá bem próximo da divisa com a Bolívia”
(sic), sendo área de grande incidência de assaltantes de garimpos e outros delinquentes, de modo que a periculosidade do local, aliada à dificuldade de acesso à regulamentação do porte de arma dada a distância do seu domicílio em relação à Capital, e à própria incapacidade do Estado em fornecer segurança adequada aos moradores de áreas distantes dos grandes centros, garantir-lhe-iam o afastamento da responsabilidade penal pela conduta de portar arma de fogo.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça disponível no CD-ROM enviado fisicamente ao Gabinete deste Relator – ante a impossibilidade de digitalização e inserção no sistema PJe, nos termos do art. 11, §5o, da Lei 11.419/2006 –, como se vê na Certidão de ID 23670475, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos, e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexados sob o documento digital de ID 12115504, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
MARCOS AMILSON DO CARMO
foi denunciado e
condenado

pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque, no dia 07/08/2014, às 11h35min, na estrada do Pirizal, zona rural do Município de Poconé/MT, fora flagrado trafegando em sua caminhonete F-1000, placa JYP 2905, enquanto portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, numeração 200184, com 05 (cinco) cartuchos deflagrados e 01 (uma) munição do mesmo calibre intacta.

Inconformada com a condenação, a defesa manejou o recurso de apelação em exame, pretendendo a absolvição do apelante com lastro na excludente de ilicitude do estado de necessidade, ao argumento de que o increpado portava o armamento para defesa pessoal e de sua família.

Contudo, a par do esforço argumentativo empreendido nas razões recursais, vejo que o édito judicial reprochado não comporta reparos.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 11163459); boletim de ocorrência (11163465); auto de apreensão da referida arma e munições (11163466) e pelo laudo pericial de ID 11163473, o qual atesta que a arma e a munição apreendidas mostraram-se eficientes e capazes de efetuar disparos, apresentando assim, potencialidade lesiva.

Igualmente, a
autoria delitiva
resta incontestável, pois, além de o apelante ter confessado em ambas as fases da persecução penal que portava o armamento quando fora surpreendido na condução do seu veículo; os depoimentos judiciais dos policiais militares
BRUNO BORTOLOMEI
e
RENATO CORDEIRO
mostram-se coesos e harmônicos ao imputar à pratica do delito ao réu.

Quanto à causa excludente de ilicitude prevista art. 23, inciso I, do Código Penal, pertinente ao estado de necessidade, a razão não assiste a Defesa, pois, a conduta do apelante, além de típica, tem o atributo da antijuridicidade, pois o estado de necessidade, cujo ônus da prova incumbe ao acusado, não está demonstrado nos autos, na medida em que argumentar a ausência de aparato policial na zona rural e a insegurança pública é insuficiente para demonstrar a situação de perigo atual, que justificaria a necessidade de salvamento de bens jurídicos por meio da prática de fato típico.

A justificante do estado de necessidade, como ensina a doutrina, somente se caracteriza quando o perigo a determinado bem jurídico, a demandar o sacrifício de outro bem jurídico, de menor valor, deve ser inevitável por outro modo que não aquele sacrifício, o que não é o caso dos autos, pois se o réu sentia a necessidade de se proteger, deveria ter se submetido ao procedimento administrativo necessário para alcançar legalmente o registro da arma de fogo e a autorização de porte, após demonstrado o preenchimento dos requisitos para tanto.

De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, a excludente da ilicitude em questão é:

“(...) o sacrifício de um interesse juridicamente protegido para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta nas circunstâncias concretas não era razoavelmente exigível”
(Código Penal Comentado, 9a edição, 2009, página 246).

Ainda nesse sentido, ensina Luiz Régis Prado:

“Não se verifica o estado de necessidade se o perigo puder ser arrostado sem ofensa a direito alheio”.
(Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 1, 5a Ed., São Paulo: RT, 2005, p. 402).

Percebe-se, dessa feita, que o art. 24 do Código Penal estabelece requisitos mínimos para a configuração da mencionada excludente de ilicitude, a saber: a)
perigo atual;
b) perigo
não provocado voluntariamente
pelo agente; c) ameaça a direito próprio ou alheio; d) ausência de dever legal de enfrentar o perigo; e
) inevitabilidade do perigo por outro modo;
e, logicamente, proporcionalidade na ação.

Como é cediço, entende-se por atualidade ou iminência do perigo a situação na qual a exposição do bem jurídico a uma situação de probabilidade de dano está acontecendo ou está prestes a acontecer, de tal modo que
não se pode falar em estado de necessidade diante
de perigo passado ou
do mero temor de perigo futuro.

E ao que se percebe dos autos, não foi juntado qualquer documento ou boletim de ocorrência que comprove a atualidade do perigo ou a veracidade da informação sustentada pelo apelante. Em outras palavras, este não fez qualquer prova minimamente razoável de que estivesse sendo ameaçado de perigo atual justificador do porte de uma arma de fogo, e a mera alegação de se sentir ameaçado, dissociada da efetiva demonstração de uma situação concreta e emergencial, não basta para legitimar o porte de arma, conduta que, além de típica, se mostra ilícita e culpável, uma vez que o apelante deveria e poderia agir conforme o Direito, não sendo admitido que todos que se sintam atemorizados fiquem autorizados a adquirir e portar uma arma de fogo, porquanto isto propiciaria uma desordem social ou de convivência.

Não se desconhece a sensação generalizada de insegurança que assola a população mato-grossense, pois, muitas vezes o aparato estatal é mesmo insuficiente e ineficiente para garantir a segurança de todos, bem como que essas circunstâncias despertam no cidadão de bem um sentimento de insatisfação. Todavia, ainda nestes casos, exigia-se do ora apelante uma conduta diversa a fim de proteger o seu patrimônio e a sua integridade física. Se assim não fosse, andariam armadas um sem número de pessoas que se sentissem de algum modo ameaçadas de sofrer atos de violência, exercendo a autotutela em nome de uma excludente de ilicitude.

Sem dúvidas, o domínio de arma de fogo, destinado à defesa pessoal, permanece condenável e reprimido pelo ordenado jurídico, principalmente porque é ônus do Poder Público garantir a segurança do cidadão. Permitir que cada um resguarde a sua integridade, pelas vias ilícitas adotadas pelo apelante, é desconstituir o propósito do Estatuto do Desarmamento e, de forma reflexa, reanimar a Lei de Talião e a sua premissa de “olho por olho, dente por dente”, brocardo extremamente ultrapassado, diante do avanço das regras da sociedade e das suas leis regentes.

Ademais, ainda que o imóvel rural onde o apelante trabalha esteja eventualmente localizado em uma região perigosa, e, portanto, nessa ótica, passível de sujeita-lo a ser vítima de alguma conduta criminosa, tal fato não justifica a prática de conduta prevista na norma penal incriminadora, mormente quando se tem em conta que o Estatuto do Desarmamento foi amplamente divulgado pela mídia, além de ter sido imposto no país por meio de um plebiscito, de onde se conclui que a ilicitude do porte irregular de arma de fogo é de conhecimento de todos, tornando inaceitável, portanto, a justificativa da Defesa.

Nesse sentido vem decidindo essa c. Terceira Câmara Criminal, conforme se verifica pelo aresto abaixo:

“[...] 2.
É descabido o reconhecimento de excludente de culpabilidade ou de ilicitude, sob o argumento de que o recorrente estaria agindo em estado de necessidade ao portar arma de fogo, por desenvolver atividade de vigilante, porquanto a mera alegação, sem demonstração cabal acerca da existência de perigo atual ou iminente, além de inevitável, não basta a legitimar a conduta típica, eis que aceitar essa versão seria tornar sem efeito a Lei do Desarmamento, autorizando, destarte, o porte de armas de fogo por todas as pessoas que se sentissem em perigo ou ameaçadas.
”
(Ap 26958/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) – Destaquei.

Noutro vértice, também não é cabível falar em
inexigibilidade de conduta diversa
, causa supralegal de exclusão da culpabilidade que se configura quando o agente, diante da situação concreta, não vislumbra alternativa diversa, senão a prática do comportamento proibido por lei. Nesse caso, diante da inevitabilidade da conduta, embora o fato seja típico e antijurídico, exclui-se a culpabilidade, obstando a responsabilização penal do indivíduo.

Entretanto, para que seja reconhecida a referida excludente de culpabilidade, é imprescindível que, nos termos do art. 156 do CPP, a defesa traga aos autos elementos probatórios suficientes que efetivamente demonstrem a ocorrência de hipótese inelutável justificadora do comportamento contra o Direito, situação essa que não se verifica na hipótese em comento.

Conforme decidido por este e. Sodalício,
“não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal e da propriedade, pois, se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo”
(TJ-MT, Apelação Criminal 120937/2017, Relator Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, julgado em 6/12/2017).

Ademais, há de se ter em conta que o crime de porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo que o só fato de transportá-las com o propósito de garantir a segurança pessoal do agente – isoladamente considerado, sem qualquer prova de que era a única conduta possível –, não configura o contexto de excepcionalidade indispensável ao reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, sendo impositiva a manutenção da condenação.

Destarte,
afastadas
as excludentes de ilicitude e culpabilidade
aventadas nas razões de apelação, deve ser
preservado o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS AMILSON DO CARMO
, mantendo-se inalterada a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal no. 2497-32.2014.811.0028 – Código: 102099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020